Tribunal: TJBA
Processo: 0506748-37.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0506748-37.2017.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DAS NEVES Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CIVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO ATUA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF. TEMA 1002. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 1.140.005/RJ, sedimentou o entendimento de que "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (Tema nº 1.0002), restando superado o entendimento advindo da Súmula nº 421 do STJ. 2. Diante da força obrigatória de que se revestem os acórdãos proferidos sob o rito da repercussão geral, nos termos do disposto no artigo 927, III do CPC, a condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais é medida que se impõe. 3. Apelação provida. ACÓRDÃO: Vistos relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0506748-37.2017.8.05.0274, tendo como apelante ANTONIO DAS NEVES e apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO A APELAÇÃO, e o fazem pelas razões a seguir expendidas: